Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-07.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025319-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
SA

APELADO(S):

MAFALDO SALES DA SILVA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387/STJ. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO OBJETIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA.
ACÓRDÃO RECONSIDERADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Mafaldo Sales da Silva contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação de indenização por danos materiais proposta em face do Banco do Brasil S.A., fundada em alegados desfalques e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, cujo saque integral ocorreu em 28.11.2007.

O acórdão originário afastou a prescrição, fixando como termo inicial a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques, reputada ocorrida em 20.05.2024. Interposto Recurso Especial, os autos retornaram para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP deve ser fixado na data da ciência inequívoca do dano ou na data do saque integral do principal, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

III. Razões de decidir

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 2.214.879/PE, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.387), fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, inclusive nos casos de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Nos termos do art. 927, III, do
CPC,
os precedentes qualificados possuem eficácia vinculante, impondo sua observância pelos tribunais. A tese repetitiva afastou a interpretação subjetiva da
actio
nata anteriormente adotada, conferindo critério objetivo ao marco inicial da prescrição.

No caso, o saque integral ocorreu em 28.11.2007 e a ação foi ajuizada apenas em 17.06.2024, após o transcurso de lapso superior a dezesseis anos, ultrapassando o prazo decenal previsto no art. 205 do
CC .

Inexistindo modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.387, sua aplicação é imediata aos processos em curso, impondo a adequação do entendimento anteriormente firmado por este órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação positivo. Apelação desprovida. Mantida a sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC .

Tese de julgamento: “1. O saque integral do principal em conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. Proposta a ação após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, impõe-se o reconhecimento da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189 e
205 ;
CPC,
arts
. 927, III, 1.030, II, e 487,
II .

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Mafaldo Sales da Silva, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Na origem, o autor, servidor público aposentado, ajuizou ação de indenização por danos materiais alegando supostos desfalques e má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, cujo saque integral ocorreu em 28 de novembro de 2007, conforme documentação constante do ID 159246717.

A sentença reconheceu a prescrição decenal, fixando como termo inicial a data do saque integral da conta PASEP.

Em grau recursal, esta Câmara reformou o
decisum
, entendendo que o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data da ciência inequívoca dos desfalques, reputada ocorrida apenas em 20 de maio de 2024, quando o autor obteve microfilmagens e extratos detalhados da conta.

Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S.A., foram rejeitados por acórdão registrado no ID 337106359.

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos para eventual retratação, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387 dos recursos repetitivos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
AS

APELADO(S):

MAFALDO SALES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar de exercício de possível
juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Mafaldo Sales da Silva, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Como cediço, o juízo de retratação constitui mecanismo processual específico e excepcional, cuja finalidade é permitir que os Tribunais reformem decisões já proferidas em conformidade com jurisprudência anterior, mas que, posteriormente, revelem-se incompatíveis com tese jurídica firmada sob o regime de julgamento de recursos repetitivos, notadamente quando se tratar de questão federal passível de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.

Na espécie, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara entendeu que

o termo inicial da prescrição deveria corresponder à data da ciência inequívoca dos desfalques, reputada ocorrida apenas em 20 de maio de 2024, quando o autor obteve microfilmagens e extratos detalhados da conta.

Todavia, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.214.879/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
definiu o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação nos casos de desfalques em conta PASEP:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM
EXAME 1. Tema 1.387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n. 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art. 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da
actio
nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5. O viés subjetivo da
actio
nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6.
Via de regra
, o emprego do viés subjetivo da
actio
nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito. Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular. Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova. A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7. Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150). A
qualificação como indevidos
dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido. A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP. Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a
instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. 13. Caso concreto: provido o recurso especial, para pronunciar a prescrição
. .
______ Dispositivos relevantes citados:
arts
. 189 e 205 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, REsp n. 1.895.941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (REsp n. 2.214.864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Na ocasião, restou fixada
a seguinte tese jurídica vinculante, correspondente ao Tema 1.387:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

Conforme consignado na decisão de afetação, foram indicados como dispositivos relevantes os
arts
. 189 e 205 do Código Civil, sendo reafirmada a orientação anteriormente firmada no Tema 1.150 do mesmo Tribunal Superior.

Nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos possuem eficácia vinculante, impondo observância obrigatória pelos tribunais e juízos singulares.

Pois bem.
O acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado adotou a compreensão de que o prazo prescricional decenal
inicia-se
com a ciência inequívoca do dano, a qual não poderia ser presumida a partir da mera realização do saque, sendo necessária a obtenção de microfilmagens e extratos detalhados para configuração da
actio
nata
.

Aponta-se que o julgamento da apelação se deu na data de 05 de novembro de 2025, sendo que os embargos de declaração foram resolvidos em 12 de dezembro de 2025.

Contudo,
em 10 de dezembro de 2025,
o Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça introduziu delimitação objetiva do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional, inclusive para hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A tese repetitiva, portanto, afasta a interpretação subjetiva ampla da
actio
nata
anteriormente adotada por este órgão julgador, conferindo tratamento objetivo ao termo inicial da prescrição nas demandas relativas ao PASEP.

No caso dos autos, o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 28 de novembro de 2007, conforme documentação constante do ID
269213765
e
a
ação
foi proposta apenas em 17 de junho de 2024.

Entre tais marcos temporais transcorreu lapso superior a dezesseis anos, ultrapassando amplamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

À luz do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data do saque integral, independentemente da posterior obtenção de extratos ou microfilmagens.

Este, inclusive, é o entendimento mais recente desta Câmara:

APELANTE(S): IRENO LAURENTINO APELADO(S): BANCO DO BRASIL SA EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição. Titular de conta individual do PASEP sustenta má gestão e desfalques nos valores depositados, alegando que apenas tomou ciência do prejuízo após o recebimento de documentos bancários, anos depois do saque integral. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando como termo inicial a data do saque integral das cotas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP coincide com (i) a data do saque integral dos valores ou (
ii
) o momento da alegada ciência posterior do prejuízo pelo titular da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1387, firmou entendimento de que o saque integral do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional, por representar ciência inequívoca do valor reputado devido pela instituição financeira. Realizado o saque integral em outubro de 2009, a pretensão encontrava-se prescrita em outubro de 2019, sendo a ação ajuizada apenas em novembro de 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O saque integral dos valores da conta individual do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, ainda que a ciência detalhada do prejuízo seja alegadamente posterior.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189 e 205; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema
1150, Tema 1387; TJMT, 10011859320258110003. (N.U 1031154-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Adotar entendimento diverso implicaria esvaziar a eficácia vinculante do precedente repetitivo, em afronta ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil e à própria racionalidade do sistema de precedentes obrigatórios.

Não houve modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.387, de modo que sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme orientação consolidada do próprio Superior Tribunal de Justiça.

Diante da superveniência do julgamento do Tema 1.387 pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado encontra-se em desconformidade com precedente vinculante.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo positivo de retratação, para adequação do entendimento ao sistema de precedentes obrigatórios.

Conclusão

Diante do exposto,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
POSITIVO
, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC,

reconsidero
o acórdão anteriormente proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
para, em conformidade com o Tema 1.387 do STJ,
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação interposta por
MAFALDO SALES DA SILVA

e manter
integralmente a sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
12%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante, nos termos do artigo 98, §
3
, do mesmo diploma legal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026